Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723850-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: REINALDO LEAL PEIXOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Probabilidade de Configurar Excesso de Penhora – Ausência de Probabilidade Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Avançando, sobre o pedido de constrição de armar de fogo, tenho o pedido não merece acolhimento neste momento. É que o art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência de penhora de bens, sendo que os veículos precedem os bens móveis. Inclusive, os bens imóveis precedem os bens móveis em geral, devendo o credor esgotar primeiro tais bens para avançar sobre as armas no nome do devedor. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de constrição de armas. Quando ao pedido de restrição sobre o veículo GOLF, nada tenho a prover uma vez que o pedido já foi indeferido ao ID 123762243. (omissis)” A parte agravante afirma não ser absoluta a regra do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como haver fatos novos que autorizam a reapreciação do pedido de penhor do veículo GOLF, consistentes na tentativa da parte executada de fraudar a execução. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos ternos do parágrafo 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Portanto, ao Juiz é facultado alterar a ordem preferencial de bens passiveis de penhora, se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem ser essa a melhor opção. No caso concreto, o valor atualizado do débito é de aproximadamente R$ 39.439,14 (ID no 131289803) e já foram penhorados dois veículos automotores. Ainda que não venha a ser reconhecida a alienação em fraude à execução do veículo FIAT ARGO, tudo leva a crer que a penhora sobre o veículo BMW 528i XG31 será suficiente à satisfação do débito, pois se trata de veículo de luxo e de alto custo. Desta forma, a penhora de novos bens pode configurar exceção de penhora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator